Tribunal: TJSP
Processo: 1002483-69.2019.8.26.0438
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de instalação de equipamento de segurança preferencialmente com operação automática em passagem de nível – Obrigação não prevista em lei a ser imputada ao Poder Público – Medidas adotadas que se mostram eficazes a garantir à população a plena segurança do tráfego previsto na legislação pertinente – Poder Judiciário que está limitado ao controle de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de instalação de equipamento de segurança preferencialmente com operação automática em passagem de nível – Obrigação não prevista em lei a ser imputada ao Poder Público – Medidas adotadas que se mostram eficazes a garantir à população a plena segurança do tráfego previsto na legislação pertinente – Poder Judiciário que está limitado ao controle de legalidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000757140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1002483-69.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS e
RUMO MALHA OESTE S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso. V. U.",
em conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002483-69.2019.8.26.0438
VOTO No 29859
Apelação no 1002483-69.2019.8.26.0438
Comarca:
Penápolis
Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelados:
MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS E OUTRO
Juiz 1a Inst.: Jessica Pedro
“APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Pretensão
de
instalação
de
equipamento
de
segurança
preferencialmente com operação automática em
passagem de nível Obrigação não prevista em lei a
ser imputada ao Poder Público Medidas adotadas que
se mostram eficazes a garantir à população a plena
segurança do tráfego previsto na legislação pertinente
Poder Judiciário que está limitado ao controle de
legalidade
Sentença de improcedência mantida

Recurso desprovido.”
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face
do MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS e RUMO MALHA OESTE
S/A, objetivando compelir os requeridos à imediata instalação de
proteção ativa, preferencialmente com operação automática, dotada
de dispositivos de sinalização do tipo barreira basculante motorizada
(cancelas), em conjunto com sinais luminosos e campainhas, além da
sinalização por placas, nas passagens em nível que cruzam a zona
urbana do Município de Penápolis, quais sejam, nos quilômetros 181+
900, 181+300, 181+750, 182+200 e 182+400, locais de intenso
tráfego de veículos e pedestres, notadamente após a desativação das
cancelas manuais existentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1002483-69.2019.8.26.0438
O pedido de tutela de urgência foi concedido às
fls. 248.
A r. sentença de fls. 479/488 julgou improcedente
o pedido.
Apela o Ministério Público (fls. 492/503). Pleiteia
a reforma da r. sentença para condenar, solidariamente, os réus às
obrigações de fazer pleiteadas na inicial.
Houve apresentação de contrarrazões às fls.
506/513 e 515/532, pelo Município de Penápolis e por Rumo Malha
Oeste S/A, respectivamente.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 561/564).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Cinge a controvérsia sobre a obrigação dos
apelados a implantarem proteção ativa de dispositivos de sinalização
do tipo barreira basculante preferencialmente motorizada em conjunto
com sinais luminosos e campainhas nos cruzamentos mencionados
em nível localizados nos pontos indicados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1002483-69.2019.8.26.0438
O Douto Juízo a quo julgou improcedente o
pedido inicial por entender que a concessionária apelada está adstrita
a realização de gastos previstos no orçamento e que não há previsão
legal a respeito do tipo de sistema de segurança a ser implementado
em linhas ferroviárias em desnível que cruzem a área urbana do
Município. Além disso, consignou que outros equipamentos de
segurança foram implantados, como sinais sonoros e luminosos, não
se vislumbrando omissão da concessionária ou do ente público
municipal.
O Município de Penápolis alegou em contestação
que a lei não obriga o Poder Público a instalar sistema de proteção
ativa e que o sistema de segurança já instalado é suficiente para
garantir a integridade dos usuários da passagem de nível.
Por outro lado, a Concessionária Rumo Malha
Oeste S/A aduziu que a responsabilidade recairia exclusivamente
sobre a Municipalidade, pois optou por retirar as cancelas manuais e
seus operadores, substituindo-as por sinais luminosos, de forma
unilateral.
O Decreto no 2.089/1963 que aprova o
regulamento de segurança, tráfego e polícia das estradas de ferro,
especificamente em seu art. 12, que se transcreve a seguir, determina
que devam ser adotadas medidas que garantam a plena segurança do
tráfego em ambas as vias em caso de cruzamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1002483-69.2019.8.26.0438
Art. 12. As estradas de ferro não poderão impedir a
travessia de suas linhas por vias públicas, anterior ou
posteriormente
estabelecidas,
nem
tampouco
seu
entroncamento com outra via férrea, desde que seja
devidamente preservada a segurança do tráfego,
observadas as disposições deste Regulamento e instruções
baixadas pelo poder competente.
§ 1o O cruzamento com vias públicas ou outras ferrovias
far-se-á em passagem inferior ou superior, com dimensões
e
características
adequadas
às
necessidades
da
circulação.
§ 2o Só excepcionalmente se admitirá cruzamento em
nível, mediante prévia autorização do D.N.E.F. e adoção
de medidas que garantam a plena segurança do tráfego,
em ambas as vias, notadamente as previstas pelas normas
expedidas ou recomendadas pelo D.N.E.F.
§ 3o A entidade responsável pela construção da via mais
recente assumirá os encargos financeiros decorrentes da
construção e manutenção das necessárias instalações,
bem como da guarda e segurança da circulação nos
cruzamentos, qualquer que seja a natureza destes.
No mesmo sentido estabelece o art. 10 do Decreto
no 1.832/ 1996 que aprova o regulamento dos transportes ferroviários:
Art. 10. A Administração Ferroviária não poderá impedir
a travessia de suas linhas por outras vias, anterior ou
posteriormente estabelecidas, devendo os pontos de
cruzamento ser fixados pela Administração Ferroviária,
tendo em vista a segurança do tráfego e observadas as
normas e a legislação vigentes.
§ 1o A travessia far-se-á preferencialmente em níveis
diferentes, devendo as passagens de nível existentes ser
gradativamente eliminadas.
§ 2o Em casos excepcionais, será admitida a travessia no
mesmo nível, mediante condições estabelecidas entre as
partes.
§ 3° A Administração Ferroviária não poderá deixar
isoladas, sem possibilidade de acesso, partes do terreno
atravessado por suas linhas.
§ 4° O responsável pela execução da via mais recente
assumirá todos os encargos decorrentes da construção e
manutenção das obras e instalações necessárias ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1002483-69.2019.8.26.0438
cruzamento, bem como pela segurança da circulação no
local.
De fato, como bem asseverou o Douto Juízo a
quo, o pedido do Ministério Público não tem previsão legal.
A Administração Pública deve agir dentro dos
estritos limites da lei. Ou seja, não havendo previsão legal expressa
sobre a obrigação de instalação de sistema de segurança específico
nas passagens em desnível que cruzam a área urbana, não pode ser o
Município e a Concessionária obrigadas a instalar equipamentos de
segurança com operação automática como pleiteado pelo Ministério
Público.
In casu, o fluxo de veículos e pedestres atual
somado à ausência de acidentes, não havendo prova do contrário,
evidenciam a adequação dos meio já aplicados pelos apelados de
sinalização luminosa e sonora, não se justificando a adoção de outras
medidas mais onerosas ao Poder Público.
Ressalta-se que o controle judicial dos atos
administrativos está limitado ao controle de legalidade, de modo que
descabe adentrar na análise do mérito administrativo, ou seja, ao
Poder Judiciário não compete o reexame das decisões Administrativas.
Com esse quadro, merece manutenção a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1002483-69.2019.8.26.0438
recorrida. Sem condenação em honorários na forma da lei.
Ocorrendo isto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo